Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-09.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
r 180/78 – Dependência econômica caracterizada pelo conjunto probatório – Termo inicial do benefício fixado na data do óbito - Inteligência do art. 148, §§ 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no 180/78 – Sentença de procedência mantida – Critérios de juros e correção monetária – aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação
(TJSP; Apelação Cível 1002773-09.2019.8.26.0269; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 04/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

04/05/2020

Ementa:
Pensão por morte – Filho incapaz de servidora falecida – Reconhecimento da condição de beneficiário com a condenação da requerida ao pagamento da pensão – Incapacidade incontroversa – Inteligência do art. 147 da Lei Complementar 180/78 – Dependência econômica caracterizada pelo conjunto probatório – Termo inicial do benefício fixado na data do óbito - Inteligência do art. 148, §§ 2o e 3o da

Ementa:
Pensão por morte – Filho incapaz de servidora falecida – Reconhecimento da condição de beneficiário com a condenação da requerida ao pagamento da pensão – Incapacidade incontroversa – Inteligência do art. 147 da Lei Complementar 180/78 – Dependência econômica caracterizada pelo conjunto probatório – Termo inicial do benefício fixado na data do óbito - Inteligência do art. 148, §§ 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no 180/78 – Sentença de procedência mantida – Critérios de juros e correção monetária – aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação